Tribunal: TJSP
Processo: 1012834-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. TREDESTINAÇÃO DA MERCADORIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE DA TRANSAÇÃO.
1. REEXAME NECESSÁRIO. Interposição obrigatória. Proveito econômico superior ao limite previsto no art. 496, § 3o, II do CPC.
2. Responsabilidade tributária da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. TREDESTINAÇÃO DA MERCADORIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE DA TRANSAÇÃO.
1. REEXAME NECESSÁRIO. Interposição obrigatória. Proveito econômico superior ao limite previsto no art. 496, § 3o, II do CPC.
2. Responsabilidade tributária da vendedora ao pagamento do diferencial de alíquota de ICMS pela não comprovação de que a mercadoria alcançou o Estado de destino informado na nota fiscal. O tema está pacificado pelo C. STJ, no sentido de que não pode ser atribuída à empresa vendedora de boa-fé a responsabilidade pela não chegada da mercadoria ao seu destino, se houver demonstração de que a vendedora tomou as cautelas de praxe, bem como a efetiva realização da operação. Além disso, não pode o contribuinte ser responsabilizado pela inidoneidade declarada a posteriori da empresa com a qual realizou a transação comercial. Laudo pericial que constatou a efetividade da operação, com regular escrituração das notas fiscais e efetivação dos pagamentos, bem como a demonstração de que as mercadorias foram retiradas pelos transportadores, com declarações dos motoristas e canhotos assinados nas notas fiscais. Também foi comprovada a regularidade fiscal da empresa adquirente no período apurado (outubro/2011 a junho/2012). Conduta ilícita que não pode ser presumida. Insubsistência da autuação. Sentença de procedência da ação mantida.
3. Honorários fixados por equidade (art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC). Possibilidade. O juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva. Precedentes do STJ.
4. Reexame necessário e recurso da FESP providos em parte e recurso da autora não provido.